Tribunal: TJSP
Processo: 0016175-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Expulsão de estrangeiro do território nacional – Inexistência de constrangimento ilegal – Decisão escorreita, proferida nos termos da determinação do Ministério da Justiça - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Expulsão de estrangeiro do território nacional – Inexistência de constrangimento ilegal – Decisão escorreita, proferida nos termos da determinação do Ministério da Justiça - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0016175-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente XIA JI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0016175-74.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0004524-69.2017.8.26.0026
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru
(DEECRIM 3a RAJ)
Impetrante/Paciente: XIA JI (XIA JIYONG OU JIYONG XIA)
Voto no 39514
HABEAS CORPUS Execução penal Expulsão de estrangeiro
do território nacional Inexistência de constrangimento ilegal
Decisão escorreita, proferida nos termos da determinação do
Ministério da Justiça - Pandemia do COVID-19 - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Ausência de notícia de que estaria sob risco
iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado, de próprio punho, por XIA JI (XIA JIYONG OU
JIYONG XIA), que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru
(DEECRIM 3a RAJ).
De início, narra que foi condenado pela prática
do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal. Transcorrido
01 ano e 04 meses desde a condenação, o paciente, que é
estrangeiro, ainda permanece em regime fechado. Relata que
possui diversas doenças graves, dentre elas hipertensão arterial.
Nesse contexto, busca, ao que se depreende, o
retorno ao seu país de origem, efetivando-se a expulsão do
território nacional (fls. 01/05).
O presente writ foi originalmente impetrado
perante o C. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a
remessa dos autos a este E. Tribunal (fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 31/32), foram
prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 36/37), e a
D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 40/53).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser denegado.
Em consulta aos autos de origem (processo no
0004524-69.2017.8.26.0026, verifica-se que o paciente foi
condenado, como incurso no art. 159, caput, do Código Penal, à pena
de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 12 dias-multa (fls. 114/129). A condenação transitou em
julgado, para o Ministério Público, em 23.04.2018 e, para a defesa,
em 06.04.2018 (fls. 131). Consta, ademais, que o paciente cumpre
pena também pela prática do crime previsto no art. 159, §1o, c.c. o
art. 29, caput, ambos do Código Penal, sendo que a reprimenda
total soma 29 anos de reclusão (fls. 54/56 destes autos).
Em 04.10.2019, sobreveio ofício do Ministério
da Justiça informando que foi determinada a retirada compulsória
de expulsão do território brasileiro do paciente. O documento
informa, ainda, que a efetivação da medida, todavia, “está
condicionada ao cumprimento integral da pena, ou antes de finda esta, desde
que haja expressa liberação pelo Poder Judiciário” (fls. 186/188). Em
seguida, foi juntada cópia do Diário Oficial de União, de
30.10.2019 (fls. 189), em que consta o seguinte:
“PORTARIA No 1.848, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 202 do Decreto no
9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o
que consta do Processo no 08505.039928/2017-61, do
Ministério da Justiça, resolve: EXPULSAR do território
nacional, em conformidade com o art. 54, §1o, inciso II,
e §2o, da Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, XIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
JIYONG, de nacionalidade chinesa, filho de Hou Quianq
Xia ede Ai Zeng Zhou, nascido em Fujian, na República
Popular da China, em 5 de dezembro de 1972, ficando a
efetivação da medida condicionada ao cumprimento da
pena a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo
Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no
Brasil pelo período de 16 (dezesseis) anos, a partir de
sua saída.” (grifo nosso)
Diante
disso,
a
autoridade
impetrada,
observando que o paciente cumpre pena em regime fechado,
determinou a expedição de ofício ao Ministério da Justiça,
informando que a autorização/liberação do paciente será analisada
na ocasião em que o sentenciado for beneficiado com a progressão
ao regime aberto ou com o livramento condicional (fls. 190).
A
defesa
apresentou
pedido
de
reconsideração, com fundamento na pandemia do COVID-19, o qual
restou indeferido, nos seguintes termos: “não se desconhece os
elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi
extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por
se reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do
Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas
cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações
sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões
continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-
culturais da mesma proporção. Assim, considerada essa premissa e como toda
Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, ela deve ser
considerada não de forma automática, sem reflexão e ponderação das
circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real
intenção/objetivo do Órgão do que a criou. Não se trata, portanto, como
pretende fazer crer o nobre causídico, de ordem de soltura imediata,
indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise
pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse sentido, o C.
Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020, deixou
bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao negar, por maioria,
referendo à medida cautelar que havia sido concedida na ADPF347/DF, do
STF2. Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que o
momento de pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos de
saúde pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adotando diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu papel
constitucional em situações, muitas das quais, inéditas. E tal como no caso em
voga, dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento
redobrada cautela e prudência, para que não nos esqueçamos que há um
arcabouço legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões
podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos de
agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio
interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em
isolamento social. No caso dos autos, o requerimento é genérico e não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se
encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito
nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional,
qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada
pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de
Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19),nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito
do Sistema Prisional.” (fls. 198/199).
Nestes autos, a autoridade apontada como
coatora informou que o paciente cumpre pena em regime fechado e
preencherá o requisito objetivo, necessário à progressão de
regime, na data de 04.08.2026 e, para o livramento condicional, em
28.04.2034, sendo que o término da pena está previsto para o ano
de 2043. O pedido de reconsideração da decisão que postergou a
análise da liberação do sentenciado para fins de expulsão do
território nacional foi negado, para ocasião em que for beneficiado
com a progressão ao regime aberto ou livramento condicional. No
que tange à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, informou que não foi observada qualquer situação
concreta na unidade prisional que o paciente se encontra que
justifique a aplicação de medidas excepcionais (fls. 36/37).
Pois bem.
Conforme se extrai das informações aqui
relatadas, embora o impetrante busque a expulsão do território
nacional, verifica-se que a medida já foi autorizada pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da Justiça, órgão competente para tanto, restando condicionada,
porém, ao cumprimento da pena ou à liberação do Poder Judiciário.
Inclusive, consta, do ofício encaminhado ao
MM. Juízo de origem pelo Ministério da Justiça, que “Acaso não seja
autorizado o imediato cumprimento da medida de retirada compulsória de
expulsão em face do mencionado estrangeiro, solicito, alternativamente, as
dignas providências desse juízo no sentido de comunicar previamente à
DELEGACIA DE POLÍCIA DE IMIGRAÇÃO desta Superintendência Regional
da Polícia Federal em São Paulo/SP - preferencialmente através do e-mail
delemig.srsp@dpf.gov.br - com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência,
quaisquer benefícios na iminência de serem concedidos por esse juízo em face
do sentenciado em questão, e que possam importar na sua colocação em
liberdade (progressão ao regime aberto, livramento condicional, indulto e, em
especial, o cumprimento integral da pena, porventura antecipada pela remição
etc), de modo que sejam antecipadas as providências necessárias para garantir
a efetivação de sua expulsão do país.”.
Sendo assim, não há que se falar em
constrangimento ilegal, visto que o processo foi devidamente
concluído, aguardando-se, apenas, para a efetivação da medida, a
progressão do paciente ao regime aberto ou a concessão do
livramento condicional. Registra-se que o paciente cumpre pena em
regime fechado, possuindo longa pena a cumprir, sendo certo que a
expulsão não corresponde à impunidade, tanto que, frisa-se, a
Portaria do Ministério da Justiça condiciona a efetivação da
medida ao cumprimento da pena ou, ainda, à liberação por parte do
Poder Judiciário.
Confira-se, nesse sentido:
"RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO POR
ESTRANGEIRO. EXPULSÃO DO PAÍS. PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CONDICIONANDO A
EXPULSÃO
À
LIBERAÇÃO
JUDICIAL
OU
AO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
FALTA
DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE EVIDENTE. De fato, a expulsão de
estrangeiro condenado no Brasil não se opera de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
automática,
está
a
exigir
o
cumprimento
de
determinados pressupostos. Como destacado pelo
Ministro Antonio Saldanha Palheiro no RHC n. 100.181
(DJe
3/10/2018),
não
compete
ao
estrangeiro
condenado por crime de tráfico de drogas no País
decidir o momento mais adequado de sua expulsão,
ficando esta condicionada ao interesse nacional ou
liberação do Poder Judiciário, o que não ocorreu no
caso. Ora bem lembrou o Ministro Felix Fischer, no
RHC n. 95.152 (DJe 15/6/2018), a competência para
determinar a expulsão da recorrente é do Ministério da
Justiça, o qual efetivamente a exerceu, decretando a
medida.
Ocorre
que,
na
portaria,
a
decisão
administrativa consignou peremptoriamente que a
expulsão estava condicionada ao cumprimento da pena
ou à liberação do Poder Judiciário. Sendo assim, ao
contrário do que sustenta a recorrente, o Juízo da
execução tinha plena competência para apreciar a
efetividade da ordem de expulsão, o que de fato
aconteceu, sem que, com isso tenha cometido nenhuma
ilegalidade. Pelo exposto, à míngua de evidente
constrangimento ilegal, com base nas manifestações
acima transcritas, nego provimento ao presente
recurso."
(STJ,
RHC
94.106/SP,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
19/12/2018).
E,
como
bem
observado
pela
Douta
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, “havendo longo saldo
de pena ainda a cumprir (pouco menos de 24 anos), em razão das condenações
foram lavradas contra o paciente, a sua expulsão, antes da expiação total das
reprimendas, equivaleria a perdão, o que não pode ser admitido, seja a título
for. De se assinalar, aliás, que, nesse caso, violação também haveria ao
princípio da isonomia, visto que sentenciados estrangeiros teriam suas penas
encurtadas, em detrimento a sentenciados brasileiros. Não por outro motivo,
aliás, o decreto expulsório é suficientemente claro quanto a que a sua
efetivação depende está "condicionada ao cumprimento da pena a que estiver
sujeito no País" (fls. 43).
Ademais, vê-se que o Ministério da Justiça,
buscando dar celeridade à efetivação da expulsão, solicitou que o
Juízo informe, com antecedência, a existência de benefícios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
iminência de serem concedidos, para que proceda à antecipação
das providências necessárias.
No mais, registra-se que não se desconhece
os elevados propósitos que levaram a edição da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém, como o
próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação,
uma advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata
e automática.
Importante registrar que não foi referendada
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da
ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale ressaltar que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a
falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
Nesse
contexto,
não
se
demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida, que
consignou que: “o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer
situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário”.
E, de fato, não há nos autos qualquer indício de
que a saúde do paciente esteja comprometida, ou que a unidade
prisional em que se encontra não possui condições de proceder ao
isolamento de detentos ou ao tratamento médico adequado, se
eventualmente necessário. Sequer há notícias de que o sentenciado
integra grupo de risco de contágio da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016175-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Nesse
passo,
verifica-se
que
a
decisão
proferida pela autoridade impetrada, se encontra devidamente
fundamentada, não havendo razão para a suspensão de seus
efeitos.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
reconhecida, não havendo como se falar em constrangimento ilegal.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator